Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701983-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. E. L. AGRAVADO: N. D. B. S., C. D. E. E. O. T. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aton Energia Ltda. contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Aton Energia Ltda. relata que firmou contrato de locação de imóvel com Francisca Eliete Siqueira Cordeiro em 1o de setembro de 2024, pelo prazo de vinte (20) anos, a fim de instalar unidade consumidora e injetora de energia elétrica e assim usufruir dos créditos decorrentes da geração de energia pela usina fotovoltaica. Afirma que celebrou contrato de fornecimento de energia elétrica com a Neoenergia Distribuição Brasília S.A., oportunidade em que assumiu a posição contratual de titular do serviço de injeção de energia elétrica para geração de créditos. Declara que a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. procedeu à troca de titularidade do contrato de fornecimento de energia elétrica para terceiros, todavia sem notificação prévia e adoção das cautelas necessárias. Esclarece que a troca da titularidade do contrato de fornecimento de energia elétrica implica na alteração do destinatário dos créditos pela geração de energia. Alega que a troca de titularidade baseou-se na apresentação de contratos de locação assinados por pessoas distintas dela e da proprietária do imóvel. Argumenta que os supostos contratos de locação foram forjados com intuito fraudulento. Expõe que a titularidade do contrato de fornecimento de energia elétrica foi restabelecida após a apresentação de requerimento formal de regularização cadastral, porém a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. permitiu nova transferência para terceiros. Aponta que seus prejuízos financeiros são de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescidos de novas perdas mensais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Sustenta que as sucessivas alterações contratuais são irregulares, desprovidas de instrumentos contratuais legítimos e eivadas de má-fé. Pondera que a Neoenergia Distribuição Brasília S.A. não observou os requisitos previstos no art. 138 da Resolução n. 1.000, de 7.12.2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a mudança de titularidade. Disserta sobre a desnecessidade de produção de provas, pois o contrato firmado com a proprietária do imóvel seria suficiente para demonstrar o direito alegado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento de sua posição de titular da unidade consumidora e injetora de energia elétrica, sob pena de multa diária. Requer, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 68042725). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Os mesmos requisitos são exigidos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (arts. 995 e 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência, a qual reproduz-se (id 222350758 dos autos originários): Recebo a emenda de ID 222265894 – Págs. 1/2, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 222265894 – Págs. 3/26 e, em consequência, procedo à inclusão do CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVE OFFICE TOWER no polo passivo desta relação jurídica processual, conforme anotação realizada, nesta data, no sistema PJe. As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que se faz necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a esse Juízo aferir as circunstâncias nas quais ocorreu a transferência de titularidade do nome do contratante dos serviços de fornecimento de energia elétrica no imóvel locado pela autora situado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 3, Lote 14, Porto do Sol, Brazlândia/DF, CEP 70.364-030 (ID 215307702 – Pág. 4), inclusive para que seja possível a este Juízo aferir se houve a prática de alguma conduta fraudulenta que tenha ensejado àquela transferência. Com esse fundamento, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada deduzido na inicial (ID 222265894 - Pág. 25, no VI, item 6.1, subitem 6.1.1). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se os réus, sendo a primeira ré NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S/A via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. No prazo de resposta, a primeira ré NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S/A, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir os documentos, inclusive eventuais contratos de locação, que embasaram, nos últimos 06 (seis) meses, a transferência de titularidade do nome do contratante dos serviços de fornecimento de energia elétrica no imóvel locado pela autora situado no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, Gleba 3, Lote 14, Porto do Sol, Brazlândia/DF, CEP 70.364-030 (ID 215307702 – Pág. 4), ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intimem-se. Aton Energia Ltda. sustenta, em síntese, que preencheu todos os requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada, uma vez que firmou contrato de locação imobiliária em 1o de setembro de 2024, pelo prazo de vinte (20) anos, a fim de instalar unidade consumidora e injetora de energia elétrica e assim usufruir dos créditos decorrentes da geração de energia pela usina fotovoltaica. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar o vislumbre da probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para a comprovação inequívoca dos requisitos referidos. Os atos administrativos praticados pela concessionária de serviço público possuem o atributo de presunção relativa de legitimidade e de veracidade. O exame da existência, da validade e da eficácia dos negócios jurídicos apresentados necessita de maior aprofundamento probatório. A comprovação da fraude nas alterações sucessivas de titularidade do contrato de fornecimento de energia elétrica deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que excede a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Descabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento, as quais deverão ser analisadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise do perigo de dano é desnecessária diante da ausência de probabilidade de provimento recursal, pois são pressupostos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Neoenergia Distribuição Brasília S.A. e Condomínio do Edifício Executive Office Tower Brasil para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator